Tribunal: STF
Processo: Rcl 87427
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-12-30
Data de publicação: 2025-12-30

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. NÃO COMPROVAÇÃO DE NULIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS PELO JUÍZO RECLAMADO EM PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO CRIMINAL: PRORROGAÇÕES DE PRAZO JUSTIFICADAS. AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE À DECISÃO PROFERIDA NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 2.943. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.